Tribunal: STJ
Processo: 0210839-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010152 - RR (2025/0210839-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ESTHARLYS BARROS BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
DIEGO SOARES DE SOUZA - RR002251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois as instâncias
ordinárias, a partir da análise de elementos concretos
contidos nos autos, afastaram a tese de absorção do
delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 pelo crime de
tráfico de drogas, pois entenderam que os delitos
ocorreram em momentos diferentes e possuíam
objetivos autônomos e distintos. Além disso, deixaram
de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, salientando que
a condenação simultânea pelo crime de posse
irregular de arma de fogo e de munições de uso
restrito, decorrente da apreensão de uma pistola, um
fuzil e vasta quantidade de munições de grosso
calibre, comprova que o paciente dedicava-se às
atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA50240901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2441f022-2099-4739-bcdb-3775f5edd59f

4. Para concluir em sentido diverso, haveria
necessidade de revolvimento do acervo fático-
probatório, providência descabida na via estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2441f022-2099-4739-bcdb-3775f5edd59f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010152 - RR (2025/0210839-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ESTHARLYS BARROS BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
DIEGO SOARES DE SOUZA - RR002251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois as instâncias
ordinárias, a partir da análise de elementos concretos
contidos nos autos, afastaram a tese de absorção do
delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 pelo crime de
tráfico de drogas, pois entenderam que os delitos
ocorreram em momentos diferentes e possuíam
objetivos autônomos e distintos. Além disso, deixaram
de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, salientando que
a condenação simultânea pelo crime de posse
irregular de arma de fogo e de munições de uso
restrito, decorrente da apreensão de uma pistola, um
fuzil e vasta quantidade de munições de grosso
calibre, comprova que o paciente dedicava-se às
atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA49892307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:03
Código de Controle do Documento: a314ed00-5075-4c06-b460-07a4eb79d97e

4. Para concluir em sentido diverso, haveria
necessidade de revolvimento do acervo fático-
probatório, providência descabida na via estreita do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ESTHARLYS BARROS
BARRETO contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Acrescenta que o delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 deve ser
absorvido pelo crime de tráfico de drogas, com base no princípio da consunção,
pois as drogas e as armas foram encontradas no mesmo local, sendo as armas
destinadas à segurança da atividade ilícita.
Afirma que há constrangimento ilegal na dosimetria da pena pela
ausência de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois o
paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades
criminosas e não integra organização criminosa.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, pois “[c]onsoante
informação obtida no ARESP n. 2.839.609/RR, ocorreu o trânsito em julgado do
acórdão impugnado” (fl. 94).
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
Documento eletrônico VDA49892307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:03
Código de Controle do Documento: a314ed00-5075-4c06-b460-07a4eb79d97e

QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
habeas corpus substitutivo de via processual específica, não
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
Documento eletrônico VDA49892307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:03
Código de Controle do Documento: a314ed00-5075-4c06-b460-07a4eb79d97e

(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Com efeito, as instâncias ordinárias, a partir da análise de elementos
concretos contidos nos autos, afastaram a tese de absorção do delito do art. 16
da Lei n. 10.826/2003 pelo crime de tráfico de drogas, pois entenderam que os
delitos ocorreram em momentos diferentes e possuíam objetivos autônomos e
distintos.
Além disso, deixaram de aplicar a causa de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, salientando que a condenação
simultânea pelo crime de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso
restrito, decorrente da apreensão de uma pistola, um fuzil e vasta quantidade de
munições de grosso calibre, comprova que o paciente dedicava-se às atividades
criminosas.
Documento eletrônico VDA49892307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:03
Código de Controle do Documento: a314ed00-5075-4c06-b460-07a4eb79d97e

Ressalta-se que para se concluir em sentido diverso, infirmando-se os
argumentos expendidos na origem, haveria necessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório, providência descabida na via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49892307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:03
Código de Controle do Documento: a314ed00-5075-4c06-b460-07a4eb79d97e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.152 / RR
Número Registro: 2025/0210839-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08247262720218230010 8247262720218230010
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS
ADVOGADOS : DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
DIEGO SOARES DE SOUZA - RR002251
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
PACIENTE
: ESTHARLYS BARROS BARRETO (PRESO)
CORRÉU
: MAGNO DE SOUZA CRUZ
CORRÉU
: LEONARDO ALMEIDA PAIVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ESTHARLYS BARROS BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS : DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
DIEGO SOARES DE SOUZA - RR002251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 6acb54c1-c2e8-4a88-8b78-19ca3eb132f2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 6acb54c1-c2e8-4a88-8b78-19ca3eb132f2